Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-19.2018.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Ação indenizatória - ausência de comunicação da inscrição pelo órgão mantenedor do cadastro - legitimidade passiva do órgão que divulga o apontamento - inscrição originária do Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos-CCF do Banco Central do Brasil - irrelevância - ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação a que alude o art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor -

Ementa:
Ação indenizatória - ausência de comunicação da inscrição pelo órgão mantenedor do cadastro - legitimidade passiva do órgão que divulga o apontamento - inscrição originária do Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos-CCF do Banco Central do Brasil - irrelevância - ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação a que alude o art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor - cancelamento devido - dano moral configurado - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos - indenização majorada - relação jurídica extracontratual - juros moratórios contados a partir do evento danoso - Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça - honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da condenação - recurso do autor provido - recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000116549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001742-19.2018.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante/apelado
PAULO HENRIQUE LINDOLFO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC
BRASIL).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e deram
parcial provimento ao recurso da ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-19.2018.8.26.0097
Voto no 37574
Apelação no 1001742-19.2018
Apelante: Paulo Henrique Lindolfo e Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas - SPC - Brasil
Apelado: os mesmos
Ação indenizatória - ausência de comunicação da inscrição
pelo órgão mantenedor do cadastro - legitimidade passiva do
órgão que divulga o apontamento - inscrição originária do
Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos-CCF do Banco
Central do Brasil - irrelevância - ré que não se desincumbiu do
ônus de comprovar a notificação a que alude o art. 43, §2o do
Código de Defesa do Consumidor - cancelamento devido -
dano moral configurado - entendimentos firmados pelo
Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos
- indenização majorada - relação jurídica extracontratual - juros
moratórios contados a partir do evento danoso - Súmula no 54
do Superior Tribunal de Justiça - honorários sucumbenciais
incidentes sobre o valor da condenação - recurso do autor
provido - recurso da ré parcialmente provido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por PAULO HENRIQUE
LINDOLFO contra CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES
LOJISTAS - SPC - BRASIL buscando o cancelamento de registro e a
indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 96/97, acrescenta-se que
a ação foi julgada procedente. Apelou o autor pugnando pela majoração da
indenização por danos morais, bem como pela incidência dos juros
moratórios a partir do evento danoso. Em seu apelo, a ré sustenta a sua
ilegitimidade passiva, uma vez que o apontamento tem origem no Cadastro
de Emitente de Cheques sem Fundos-CCF do Banco Central do Brasil,
acrescentando, ainda, não ter ingerência sobre tais anotações, razão pela
qual não há como as cancelar. Aduz, mais, a inocorrência de danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-19.2018.8.26.0097
requerendo, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória bem como
dos honorários sucumbenciais. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.134/RS, submetido ao
rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que
“ostenta também legitimidade passiva para a ação indenizatória a
entidade que reproduz ou mantém o cadastro, com permuta de
informações constantes de outros bancos de dados. Nesses casos, o órgão
que efetuou o registro viabiliza o fornecimento, a consulta e a divulgação
de apontamentos existentes em cadastros administrados por instituições
diversas com as quais possui convênio, como ocorre com as Câmaras de
Dirigentes Lojistas dos diversos Estados da Federação entre si”.
É de se observar que no REsp 1.061.134/RS, julgado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, a discussão
travada também se referia, assim como o caso vertente, a registro oriundo
do Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos-CCF, sendo irrefutável,
portanto, o reconhecimento da legitimidade da ré.
Ademais, tem-se que, não só o órgão que efetua o registro,
mas, também, aquele que o reproduz, são partes legítimas para a ação
indenizatória que visa a reparar os danos decorrentes da ausência de
comunicação acerca da negativação.
Na espécie, deflui do documento de fls. 22 a existência de
apontamento negativo em nome do autor constante dos registros da ré.
De outro lado, esta não se desincumbiu do ônus de
comprovar a comunicação feita ao consumidor nos termos do art. 43, §2o
do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe, inclusive, o
cancelamento da inscrição, consoante asseverado pelo STJ no julgamento
do mencionado recurso especial: “é ilegal e deve ser cancelada a inscrição
do nome de devedor nos cadastros de restrição ao crédito sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-19.2018.8.26.0097
notificação prévia exigida pelo art. 43, §2o, do CDC”.
Ainda, também restou assentado que a “ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja
o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista
inscrição desabonadora regularmente realizada”.
E, na espécie, inexistindo inscrição anterior, e não
comprovada a notificação prévia, resta configurado o dano moral.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver,
não questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o
sofrimento, que são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que ele não tem
parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito
depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação
igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou
anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT
650/66), devendo a estimação levar em consideração a gravidade objetiva
do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar
ensejo a enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha
a, de certa forma, caracterizar punição ao agente causador do dano.
Assim, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável, “in
casu”, a majoração do importe de R$7.000,00 (sete mil reais), fixado na r.
sentença, para R$ 9.000,00 (nove mil reais), que mais bem atende à dupla
finalidade da indenização.
Também assiste razão ao autor no tocante ao termo inicial
de incidência dos juros moratórios, uma vez que a relação jurídica existente
entre as partes é extracontratual, de sorte a se aplicar o entendimento
consagrado na Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece
a data do evento danoso, “in casu”, a negativação, como “dies a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-19.2018.8.26.0097
Por fim, merece acolhida o recurso da ré no tocante aos
honorários sucumbenciais, uma vez que o percentual fixado (10%) deve
incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, aqui
merecendo ser majorado para 12% (doze por cento) à luz do art. 85, §11 do
Código de Processo Civil.
Destarte, é de rigor o decreto de acolhida das razões
recursais do autor e parcial acolhida das razões da ré, para o fim de majorar
o “quantum” indenitário, alterar o termo inicial de incidência dos juros
moratórios, e fixar o valor da condenação como base de cálculo para a
verba honorária sucumbencial, mantendo-se, no mais, a r. sentença
guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor, e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré.
Coutinho de Arruda
Relator